Tribunal: TJSP
Processo: 1007047-91.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Taxa de juros remuneratórios que prevalece por não demonstrada abusividade – Revisão descabida – Ação improcedente – Decaimento exclusivo da parte ativa – Sentença substituída - Recurso provido.